Tribunal: STJ
Processo: 0605490-12.2013.8.04.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1732169 - AM
(2020/0181448-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: SERVSOLO SONDAGENS E FUNDACOES LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO LUIS SIMÕES DA SILVA E OUTRO(S) - AM006063
RICARDO DE CARVALHO TORRES - AM007917
VALINDA DE OLIVEIRA CINQUE - PR089411
EMBARGADO
: J F DE OLIVEIRA NAVEGACAO LTDA
EMBARGADO
: CHIBATÃO NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO
: SOLON ANGELIM DE ALENCAR FERREIRA E OUTRO(S) -
AM003338
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO
JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME1. Embargos de
declaração opostos contra decisão que desproveu agravo interno em recurso especial,
mantendo a improcedência do pedido inicial de pagamento de R$ 2.142.000,00,
referentes à execução de serviços de perfuração e injeção de cimento para reforço do
solo.2. A decisão embargada concluiu que a autora não comprovou o fato constitutivo
de seu direito, com base em análise das provas constantes dos autos, incluindo
documentos unilaterais e depoimentos insuficientes.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3.
A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada apresenta os
vícios previstos no
do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade,
art. 1.022
contradição, omissão ou erro material.III. RAZÕES DE DECIDIR4. A decisão
embargada examinou todas as questões suscitadas pelas partes, de forma
fundamentada, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte embargante, não
configurando omissão.5. Não há contradição na decisão embargada, pois os
fundamentos e a conclusão guardam coerência lógica entre si.6. A decisão embargada
é clara e inteligível, não apresentando obscuridade que dificulte a compreensão de
seus fundamentos e conclusão.7. Não se verifica erro material na decisão embargada,
pois não há equívoco evidente ou meramente formal em sua redação.8. Os embargos
de declaração refletem mera irresignação da parte com o resultado do julgamento, não
sendo cabíveis para rediscutir o mérito da causa.IV. DISPOSITIVO 9. Embargos de
declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55314887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/03/2026 11:01:59
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 0ba5bc67-fb80-4c29-a35c-ef04ff3f6201

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55314887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/03/2026 11:01:59
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 0ba5bc67-fb80-4c29-a35c-ef04ff3f6201

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1732169 - AM
(2020/0181448-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: SERVSOLO SONDAGENS E FUNDACOES LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO LUIS SIMÕES DA SILVA E OUTRO(S) - AM006063
RICARDO DE CARVALHO TORRES - AM007917
VALINDA DE OLIVEIRA CINQUE - PR089411
EMBARGADO
: J F DE OLIVEIRA NAVEGACAO LTDA
EMBARGADO
: CHIBATÃO NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO
: SOLON ANGELIM DE ALENCAR FERREIRA E OUTRO(S) -
AM003338
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO
JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que
desproveu agravo interno em recurso especial, mantendo a
improcedência do pedido inicial de pagamento de R$
2.142.000,00, referentes à execução de serviços de perfuração
e injeção de cimento para reforço do solo.
2. A decisão embargada concluiu que a autora não comprovou o
fato constitutivo de seu direito, com base em análise das provas
constantes dos autos, incluindo documentos unilaterais e
depoimentos insuficientes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão
embargada apresenta os vícios previstos no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão embargada examinou todas as questões suscitadas
pelas partes, de forma fundamentada, ainda que em sentido
contrário ao interesse da parte embargante, não configurando
omissão.
5. Não há contradição na decisão embargada, pois os
fundamentos e a conclusão guardam coerência lógica entre si.
6. A decisão embargada é clara e inteligível, não apresentando
obscuridade que dificulte a compreensão de seus fundamentos
e conclusão.
Documento eletrônico VDA55052282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:32
Código de Controle do Documento: f1904e2b-fbbe-4ca4-a912-d4e79777c1c5

7. Não se verifica erro material na decisão embargada, pois não
há equívoco evidente ou meramente formal em sua redação.
8. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, não sendo cabíveis para
rediscutir o mérito da causa.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMPROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO.
REEXAME
DE
PROVAS.
INCIDÊNCIA
DA
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática do Ministro
Marco Aurélio Bellizze que conheceu de agravo em recurso especial
para negar provimento ao recurso especial manejado contra acórdão
do Tribunal de Justiça do Amazonas. A decisão agravada manteve o
entendimento da instância ordinária de improcedência do pedido
inicial, que pleiteava o pagamento de R$ 2.142.000,00, referentes à
execução de serviços de perfuração e injeção de cimento para reforço
do solo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão
recorrido poderia ser reformado pelo Superior Tribunal de Justiça, à
luz de alegações de cerceamento de defesa, má valoração das provas
e violação ao
I, do CPC, sem que houvesse necessidade de
art. 373,
reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instância de origem, com base em análise minuciosa das provas
constantes dos autos, conclui que a autora não comprovou o fato
constitutivo de seu direito, uma vez que os documentos apresentados
eram unilaterais e desprovidos de assinatura do representante legal da
contratante e do engenheiro responsável.
4. A alegação de cerceamento de defesa é afastada, pois o acórdão
examinou os depoimentos colhidos na instrução, inclusive o da
testemunha apontada como essencial pela parte recorrente,
concluindo pela sua insuficiência técnica e ausência de poderes de
representação.
5.A tentativa de rediscutir a suficiência das provas implica reexame do
acervo fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial,
conforme preconiza a Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55052282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:32
Código de Controle do Documento: f1904e2b-fbbe-4ca4-a912-d4e79777c1c5

6.A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o princípio do
livre convencimento motivado autoriza o julgador a formar sua
convicção com base nas provas disponíveis nos autos, desde que o
faça de maneira fundamentada, como ocorreu na espécie.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno desprovido.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos
anteriormente lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão
agravada pelos fundamentos anteriormente expostos, os quais
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ
fls.
):
980/986
[...]
Trata-se de agravo interposto contra decisão que não admitiu o
recurso especial apresentado por Servsolo Sondagens e
Fundações Ltda. com base no
III, a, da Constituição
art. 105,
Federal, desafiando acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 560):
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO
DIREITO. DESCUMPRIMENTO POR PARTE DA APELADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O conjunto probatório coligido ao caderno processual é parco,
na medida em que os documentos de
apresentados
fls.30/31
pela Apelada não podem ser tomados como prova cabal da
continuidade da contratação entelada, devendo as alegações
serem presumidas verdadeiras apenas em relação ao signatário,
Documento eletrônico VDA55052282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:32
Código de Controle do Documento: f1904e2b-fbbe-4ca4-a912-d4e79777c1c5

consoante preconizam os arts. 219 do Código Civil e 408 do
código de Processo civil.
2. Tratando-se de documento produzido unilateralmente - o qual
não apresenta a assinatura do representante legal da Apelante
(Sr. José Ferreira de Oliveira), nem tampouco do engenheiro
responsável pela obra (campo de assinatura em branco no
documento),- caberia à Apelada o ônus de comprovar a
veracidade do fato constitutivo do seu direito em si, encargo do
qual não se desincumbiu. O mesmo se diga em relação ao
depoimento da testemunha Domingos de Ramos Filho, ex-
empregado de ambos os litigantes, o qual não comprovou ter
conhecimento técnico e poderes para assumir obrigações em
nome da Apelante, a considerar ter reconhecido inclusive, que
as medições eram feitas diariamente por meio do Relatório
Diário de Obra RDO, o qual não consta nos autos.
3. Recurso conhecido e provido.
Na origem, consta dos autos que Servsolo Sondagens e
Fundações Ltda. ajuizou ação contra Chibatão Navegação e
Comércio Ltda. e JF de Oliveira Navegação Ltda., cuja sentença
julgou parcialmente procedente pedido para condenar as rés,
solidariamente, ao pagamento de R$ 2.142.000,00 (dois
milhões, cento e quarenta e dois mil reais), decorrentes da
prestação de serviços de perfuração e injeção de cimento de
nata para fortalecimento do solo do Porto Chibatão.
Interposta apelação pelas rés, a Segunda Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, por maioria, deu
provimento ao recurso a fim de julgar improcedente o pedido
contido na petição inicial, nos termos da ementa supramencionada.
Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 572-700), a
recorrente alegou violação aos arts. 1°, 10, e 11 do Código de
Processo Civil de 2015; e 212 do Código Civil.
Discorreu sobre a ofensa aos princípios da observância ao
devido processo legal, ampla defesa e contraditório, publicidade,
apontando, ainda, que houve cerceamento de defesa.
Aduziu que o juiz de primeiro grau reconheceu o valor probatório
dos testemunhos colhidos nos autos (em especial o depoimento
pessoal do Sr. Domingos Ramos), mas no julgamento do
recurso de apelação da parte ora recorrida, os testemunhos não
tiveram o valor devido probatório, o que violaria o disposto no
do Código Civil.
art. 212
Defendeu o afastamento da assertiva de que o conjunto
probatório do caderno processual seria parco e que não poderia
ser prova cabal da continuidade do serviço. Argumentou que o
testemunho do Sr. Domingos Ramos Filho foi primordial para
comprovação da prestação dos serviços em favor das recorridas.
Asseverou que as recorridas não se opuseram sobre as
declarações da referida testemunha.
Documento eletrônico VDA55052282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:32
Código de Controle do Documento: f1904e2b-fbbe-4ca4-a912-d4e79777c1c5

Ressaltou que cumpriu com seu ônus processual nos termos do
do
art. 373
CPC/2015.
O Tribunal de origem deixou de admitir o recurso especial (e-
STJ, fls. 631- 635), tendo sido interposto agravo em recurso
especial às fls. 689-705 (e-STJ).
Brevemente relatado, decido.
De início, é importante salientar que o presente recurso foi
interposto contra decisão publicada já na vigência do Novo
Código de Processo Civil, de maneira que é aplicável ao caso o
Enunciado Administrativo n. 3 do Plenário do STJ, segundo o
qual: "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de
2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal
na forma do novo CPC".
Consoante análise dos autos, o Tribunal de origem, ao dirimir a
controvérsia dos autos, delineou o seguinte quadro fático (e-
STJ, fls. 562-565 - sem grifos no original):
Quanto ao mais, no que se refere ao mérito da questão, infiro
que o cerne da presente controvérsia orbita em torno da suposta
execução de serviços de perfuração e injeção de cimento de
nata pela Apelada para fortalecimento do solo do Porto
Chibatão, os quais não teriam sido pagos em sua totalidade.
Segundo aduziu a Apelada, inicialmente teria sido celebrado
contrato de Instrumento Particular de Prestação de Serviços
com a Apelante Chibatão Navegação e Comércio, em
08.11.2010, para prestar serviços de execução de Injeção, no
total de 2.100 (dois mil e cem) metros lineares Enceta que
conforme a cláusula segunda a prestação de serviços referia-se
a perfuração de 70 (setenta) pontos, no valor de R$120,00
(cento e vinte reais) por metro linear, durante o período de
10.11.2010 a 16.02.2011, a qual foi executada e paga conforme
notas fiscais de Serviços Eletrônicas-NFS.. Afirma que após a
satisfação do objeto do contrato, continuou executando outros
serviços à Apelante, durante o período de 16.02.2011 a
14.03.2011, cujo objeto referia-se a perfuração de mais 745
(setecentos e quarenta e cinco) furos, sendo apenas faturados
150 (cento e cinquenta) furos, restando para serem faturados
595 (quinhentos e noventa e cinco) furos. Como prova de tais
alegações, a Apelada apresentou os documentos de fls. 30 e 31,
bem com o testemunho do Sr. Domingos de Ramos Filho (fls.
297), o qual foi ex- empregado de ambos os litigantes. Os
documentos de fls. 30 e 31 tratam-se de notificações entregues
ao Sr. Domingos de Ramos Filho em 16.03.2011, então
funcionário da Apelante, em que a Apelada afirma ter executado
745 furos no pátio próximo à balança, sendo faturados apenas
150 furos, restando pendente, destarte, o faturamento de 595
furos.
Documento eletrônico VDA55052282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:32
Código de Controle do Documento: f1904e2b-fbbe-4ca4-a912-d4e79777c1c5

A outra prova trazida à lume, qual seja, o testemunho em juízo
do Sr. Domingos de Ramos Filho, ex-empregado de ambos os
litigantes, assim predispõe:
"[...] Que pode afirmar que os 595 furos realizados após a
concepção dos 70 primeiros: 55 foram realizados pela Servisolo.
[...]. Que após o término da perfuração dos595furos'dopassou a
trabalhar para o Chibatão. (...) Que a medição era feita
diariamente por meio de um documento chamado RDO -
Relatório Diário de Obra. Que a comunicação da empresa
Servisolo atestando a perfuração de 745 furos assinado pelo
depoente foram repassadas para o Sr. Falcão, entretanto não
sabe dizer o que foi feito desse documento. Que o depoente
afirma que tinha a função de atestar a realização dos serviços e
que no momento da entrega do memorando datado de 14 de
março de 2011, o Sr. Falcão não se encontrava no local. Que
reconhece que ofício assinado atestando a finalização dos
serviços não era endereçado ao depoente e sim ao Sr. José
Ferreira de Oliveira. Que não sabe dizer o porque o Sr.
Passarão não assinou referido ofício".
Ao que se vê, o conjunto probatório coligido ao caderno
processual é parco, na medida em que os documentos de fls.
apresentados pela Apelada não podem ser tomados como
30/31
prova cabal da continuidade da contratação entelada, devendo
as alegações serem presumidas verdadeiras apenas em relação
ao signatário, consoante preconizam os arts. 219 do Código
Civil e 408 do Código de Processo Civil, senão vejamos:
[...]
Logo, tratando-se de documento produzido unilateralmente, o
qual não apresenta a assinatura do representante legal da
Apelante (Sr. José Ferreira de Oliveira), nem tampouco do
engenheiro responsável pela obra (campo de assinatura em
branco no documento), caberia à Apelada o ônus de comprovar
a veracidade do fato constitutivo do seu direito em si, encargo
do qual não se desincumbiu. O mesmo se diga em relação ao
depoimento da testemunha Domingos de Ramos Filho, ex-
empregado de ambos os litigantes, o qual não comprovou ter
conhecimento técnico e poderes para assumir obrigações em
nome da Apelante, a considerar ter reconhecido, inclusive, que
as medições eram feitas diariamente por meio do Relatório
Diário de Obra o qual não consta nos autos. Ademais, deve ser
destacado que se a Apelada foi inicialmente contratada para
efetuar 220 (duzentos e vinte) furos em um período de 3 (três)
meses - 10.11.2010 a 16.02.2011 -,como poderia ter efetuado
mais do que o dobro da quantidade dos furos iniciais (595 furos)
em um período de 01 mês 16.02.2011 a 14.03.2011? Para que
tal assertiva fosse crível, deveria a Apelada ter carreado aos
autos documentos que comprovassem, ao menos, a contratação
de novos funcionários para fazer frente à nova tarefa a ser
executada, compra da matéria prima que seria utilizada para a
execução dos novos furos, fotos, etc. Portanto, a obrigação da
Documento eletrônico VDA55052282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:32
Código de Controle do Documento: f1904e2b-fbbe-4ca4-a912-d4e79777c1c5

Apelada de demonstrar o fato constitutivo de seu direito restou
descumprida, pois deveria ter colacionado aos autos, como já
asseverado, um lastro probatório mínimo capaz de trazer
verossimilhança às suas alegações, tendo tal fato inocorrido na
espécie, em descumprimento ao disposto no artigo 373, I, do
Código de Processo Civil, tornando demasiadamente duvidosa a
realização do alardeado serviço. Nesse quadrante, não havendo
comprovação nos autos de que o serviço (595 furos) foi
efetivamente prestado, pelo fato de a Recorrida não ter indicado
lastro probatório mínimo capaz de trazer verossimilhança às
suas alegações, deve a pretensão malograr. Assim sendo,
conheço do presente recurso para lhe DAR PROVIMENTO, a
fim de julgar improcedente o pedido contido na presente ação.
Diante da inversão do ônus da sucumbência, condeno o
Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa, na forma do
§ 2, do
art. 85,
CPC/2015.
Como se depreende, o acórdão realizou minuciosa análise dos
elementos de fato coligidos aos autos, examinando expressa e
individualmente o teor das provas documentais e os relatos
produzidos pelas testemunhas na instrução do feito.
Nesse contexto, compreendeu que a ora agravante não logrou
êxito em comprovar o fato constitutivo do direito alegado,
salientando a fragilidade do conjunto probatório coligidos aos
autos, destacando-se, ainda, que "os documentos de fls. 30/31
apresentados pela Apelada não podem ser tomados como prova
cabal da continuidade da contratação entelada, devendo as
alegações serem presumidas verdadeiras apenas em relação ao
signatário" (e-STJ, fl. 564).
Por essa perspectiva, tendo sido toda a controvérsia acerca da
prestação de serviços e execução da obra contratada foi
apreciada e solvida à luz do acervo probatório colacionado aos
autos, a revisão do acórdão no tocante à ausência de
comprovação nos autos de que o serviço (595 furos) foi
efetivamente prestado, não dependeria de mera valoração de
provas, mas sim de verdadeiro reexame de matéria fático-
probatória, pretensão que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Ademais, é importante rememorar que esta Corte possui
entendimento no sentido de que, em regra, a avaliação quanto à
necessidade de produção e apreciação de provas pelas
instâncias ordinárias é inviável em recurso especial, por incidir o
óbice da Súmula n. 7/STJ.
Nesse contexto, não há se falar em má valoração da prova,
quando o julgador, entendendo substancialmente instruído o
feito, motiva a sua decisão na existência de elementos
suficientes para formação da sua convicção, conforme o
princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão
racional, tal como feito na hipótese. Inafastável, no ponto, da
Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA55052282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:32
Código de Controle do Documento: f1904e2b-fbbe-4ca4-a912-d4e79777c1c5

Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DECLARATÓRIA
PEDIDO CONDENATÓRIO -
C/C
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. Não se conhece da alegada violação do
do
art. 535
CPC/73,
quando a causa de pedir recursal se mostra genérica, sem a
indicação
precisa
dos
pontos
considerados
omissos,
contraditórios, obscuros ou que não receberam a devida
fundamentação, sendo aplicável a Súmula 284 do STF.
Precedentes.
2. No sistema da persuasão racional, adotado pela legislação
processual civil, (arts. 130 e 131,
e 370 e 371,
),
CPC/73
CPC/15
o magistrado é livre para examinar o conjunto fático-probatório
produzido nos autos e firmar sua convicção, desde que indique
de forma fundamentada os elementos do seu convencimento.
3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o vício de
julgamento extra petita não se configura quando o provimento
jurisdicional
representar
decorrência
lógica
do
pedido,
compreendido como aquilo que se pretende com a instauração
da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-
sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os
requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes
em capítulo especial ou sob a rubrica 'dos pedidos'. Precedentes.
4. O termo inicial dos juros moratórios, nas hipóteses de danos
decorrentes de ato ilícito derivados de responsabilidade
extracontratual, é a data do evento danoso, a teor da Súmula 54
do STJ.
5. Na espécie, rever o entendimento do Tribunal de origem no
tocante à legitimidade da autora, ora agravada, responsabilidade
da demandada, ora agravante, configuração dos danos e
ausência
de
concorrência
de
culpas,
demandaria,
inevitavelmente, o exame do contexto fático-probatório dos
autos, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ
6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AR Esp n. 323.625/SP,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
D Je
25/05/2020,
28/05/2020)
AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA
RECURSAL DO AUTOR.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior entende que a
verificação da necessidade da produção de quaisquer provas, é
faculdade adstrita ao magistrado, de acordo com o princípio do
livre convencimento do julgador, e que a análise acerca do
deferimento ou não de produção de provas enseja o
revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos. Incidência
da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55052282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:32
Código de Controle do Documento: f1904e2b-fbbe-4ca4-a912-d4e79777c1c5

2. Para afastar a afirmação contida no acórdão atacado no
sentido de que o recorrente não logrou comprovar os fatos
constitutivos do seu direito (nexo causal), sequer descrevendo
quais seriam os supostos danos morais que teriam lhe aflingido,
seria imprescindível promover o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, providência vedada na via eleita, por força
da Súmula 7/STJ.
3. A incidência do referido óbice impede o exame de dissídio
jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os
paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo
em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual
deu solução a causa a Corte de origem. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.(AgInt na PET no R Esp n.
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
1.822.488/SP,
julgado em
D Je
19/11/2019,
21/11/2019)
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REIVINDICATÓRIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.

DO

NÃO

ART.
535

CPC/1973.
OCORRÊNCIA.
PRODUÇÃO
DE
PROVA.
INTIMAÇÃO.
NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
REEXAME
DE
PROVAS.
INVIABILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e
).
3/STJ
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido
pela parte.
3. A não observância da intimação a respeito da produção de
prova de que trata o
-A do
não ocasiona
art. 431
CPC/1973
nulidade absoluta, devendo a parte, para esse fim, demonstrar a
existência de prejuízo. Precedentes.
4. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do
livre convencimento motivado, segundo o qual ao magistrado é
permitido formar a sua convicção em qualquer elemento de
prova disponível nos autos bastando, para tanto, que indique na
decisão os motivos que lhe formaram o convencimento.
5. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto
fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do
recurso especial, a teor da
6. Agravo interno
Súmula no 7/STJ.
não provido. (AgInt no R Esp n.
Rel. Ministro
1.665.587/MT,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado
em
D Je
26/08/2019,
30/08/2019)
Diante do exposto, conheço do agravo para negar provimento
ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA55052282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:32
Código de Controle do Documento: f1904e2b-fbbe-4ca4-a912-d4e79777c1c5

Nos termos do
§ 11, do
majoro os honorários
art. 85,
CPC/2015,
sucumbenciais fixados em favor dos advogados da parte
recorrida em 2% (dois por cento) do valor da causa.
Publique-se [...]
Conforme já ressaltado pelo meu antecessor, para conhecer da
controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se necessário o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não
se pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático-probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial
pela Súmula 7 do STJ."(AgInt no
relator
REsp n. 2.151.760/SC,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024,
DJEN de
)
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE
QUANTIA PAGA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL.
RESOLUÇÃO
POR
CULPA
DA
DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO
CONSTRUTORA/VENDEDORA.
DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de
valores e indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às
teses atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes
no tocante à relação jurídica havida entre as partes e à
delimitação de suposta responsabilidade, envolve o reexame de
fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela
Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 2.627.058/MG,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
)
13/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA
DE
PROVAS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS
Documento eletrônico VDA55052282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:32
Código de Controle do Documento: f1904e2b-fbbe-4ca4-a912-d4e79777c1c5

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
N.o
283
DO
STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia,
ao recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.662.287/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
28/10/2024,
)
30/10/2024.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar
da compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o
entendimento de que "a revaloração jurídica de fatos e provas
incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta a aplicação
da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no AREsp n. 1.742.678/MT,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021,
DJe de
)
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte agravante, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o
reenquadramento fático à moldura legal pretendida, devendo, isto sim,
evidenciar, objetivamente, que a análise fática estabilizada melhor se
enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e
não basta a parte sustentar
7/STJ,
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame
fático-probatório
ou
da
análise
das
cláusulas
contratuais." (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.250.305/DF,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023,
DJe de
)
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE
Documento eletrônico VDA55052282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:32
Código de Controle do Documento: f1904e2b-fbbe-4ca4-a912-d4e79777c1c5

DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE
RECURSO
ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC
ART. 932,
(ART. 544, § 4o, I, DO
). AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/73
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do
Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ
na sessão de
Aos recursos interpostos com
9/3/2016:
fundamento no
(relativos a decisões publicadas a
CPC/2015
partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do NCPC (544, § 4o, I, do
), não impugna os
art. 932,
CPC/73
fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência das
Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e 284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de
súmulas ou reprodução de dispositivos legais violados.
Necessário, além das indicações expressas e claras, a sua
vinculação aos fatos tal como analisados pelo acórdão ou
decisão para então, mediante enfrentamento dialético desse
conjunto de permissivos constitucionais em face do exame
soberano do material de cognição pela Corte estadual, se
chegar ao almejado entendimento de que a classificação jurídica
concluída não espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 1.925.017/SC,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria
inevitável revisão do quadro fático-probatório estabelecido na
instância de origem, providência que, como visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É o voto.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
Documento eletrônico VDA55052282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:32
Código de Controle do Documento: f1904e2b-fbbe-4ca4-a912-d4e79777c1c5

No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
na espécie"
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Documento eletrônico VDA55052282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:32
Código de Controle do Documento: f1904e2b-fbbe-4ca4-a912-d4e79777c1c5

Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
acolhidas"
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
(AgInt no
relator Ministro Moura
se verifica no caso concreto"
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA55052282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:32
Código de Controle do Documento: f1904e2b-fbbe-4ca4-a912-d4e79777c1c5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.732.169 / AM
Número Registro: 2020/0181448-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013723520198040000 0002750602018 00027506020188040000 0003645842019 0003647542019
00036475420198040000 0005248952019 00052489520198040000 0005250652019 0005995792018
00059957920188040000
06054901220138040001
13723520198040000
2750602018
27506020188040000 3645842019 3647542019 36475420198040000 5248952019 52489520198040000
5250652019 5995792018 59957920188040000 6054901220138040001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SERVSOLO SONDAGENS E FUNDACOES LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO LUIS SIMÕES DA SILVA E OUTRO(S) - AM006063
RICARDO DE CARVALHO TORRES - AM007917
VALINDA DE OLIVEIRA CINQUE - PR089411
AGRAVADO
: J F DE OLIVEIRA NAVEGACAO LTDA
AGRAVADO
: CHIBATÃO NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO
: SOLON ANGELIM DE ALENCAR FERREIRA E OUTRO(S) -
AM003338
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA55297231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:15:13
Código de Controle do Documento: dcfd2474-b547-4925-bb1c-5be6c8ee514c

EMBARGANTE : SERVSOLO SONDAGENS E FUNDACOES LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO LUIS SIMÕES DA SILVA E OUTRO(S) - AM006063
RICARDO DE CARVALHO TORRES - AM007917
VALINDA DE OLIVEIRA CINQUE - PR089411
EMBARGADO : J F DE OLIVEIRA NAVEGACAO LTDA
EMBARGADO : CHIBATÃO NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO
: SOLON ANGELIM DE ALENCAR FERREIRA E OUTRO(S) -
AM003338
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:15:13
Código de Controle do Documento: dcfd2474-b547-4925-bb1c-5be6c8ee514c